Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-33.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-33.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCOS SCHNEIDER - CPF: 012.559.441-02 (APELANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001913-33.2019.8.11.0040

APELAÇÃO -
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO POR INTEIRO DO AUTOR – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001913-33.2019.8.11.0040

APELANTE: PAULO MARCOS SCHNEIDER

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por PAULO MARCOS SCHNEIDER de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de modificação de cláusula contratual movida contra SICREDI CELEIRO DO MT,

com a condenação da
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Defende a sucumbência reciproca entre as partes, o que afasta a tese de decaimento mínimo do pedido reconhecido na r. sentença.

A par disso, requer o provimento do recurso para redistribuir o ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 173030199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001913-33.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
PAULO MARCOS SCHNEIDER
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de modificação de cláusula contratual movida contra SICREDI CELEIRO DO MT,

com a condenação da
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que o autor pugnou no que toca ao objeto do contrato pela suspensão da execução nº 1000595-49, bem assim a revisão de 14 cédulas renegociadas para limitar os juros e afastar a capitalização, IOF, incidência de seguro, cobrança da tarifa de registro, serviço de terceiros e encargos moratórios com indexador CDI; afastamento da cláusula que prevê Despesas de Cobrança e Honorários Advocatícios” das cédulas nºs B40731420-0 e B50730618-8; descaracterização da mora; exibição das cédulas não apresentadas administrativamente (Id 173030151, p. 24/28).

Pois bem. O pedido de suspensão da execução foi indeferido, todavia, os processos foram associados. Os juros remuneratórios e sua respectiva capitalização, bem assim a utilização da tabela
price
e a incidência do CDI como índice de correção monetária foram mantidos conforme avençados. É dizer, não houve alteração dos encargos do período da normalidade razão porque a mora não foi descaracterizada.

A procedência parcial da ação revisional se deu apenas quanto aos encargos moratórios; cobrança dos honorários extrajudiciais e o condicionamento da análise dos serviços de terceiros e seguro a apresentação da integralidade dos contratos, bem assim da cédula B560730083-1, cujo proveito econômico não é suficiente para redistribuir o ônus de sucumbência.

O número de pedidos formulados e atendidos revela a sucumbência mínima da cooperativa demandada. Desse modo, não há falar em distribuição do ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023